Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP –TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão que julgou inepta a denúncia e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 395, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
2. Nas razões recursais, o Ministério Público alega que conclusão exarada na decisão recorrida, no sentido de que todas as condutas que precederam o último flagrante configuram crime único implicaria a concessão de “salvo conduto” para o acusado continuar praticando a conduta típica. Assevera que a defesa dessa tese implicaria na permissão para a prática da violação reiterada do bem jurídico protegido pela norma penal, sem nenhum limite no tempo, e que o acusado pratica a conduta típica com habitualidade. Defende presentes “indícios de autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia, suficientes para ensejar o início da persecução penal e viabilizar-se a essencial dilação probatória sob o crivo do contraditório, com a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia”.
3. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal.
4. No caso dos autos (processo n. 0723457-73.2022.8.07.0003), o réu foi denunciado por ter, entre os dias 22/01/2022 e 15/8/2022, na QNN 28, via pública, Ceilândia/DF, exercido atividade econômica de forma habitual sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício por ter realizado transporte remunerado de passageiros sem autorização. Segundo a denúncia, o acusado conduzia uma van no endereço citado, quando foi abordado por policiais militares. O magistrado sentenciante julgou inepta a denúncia e determinou o arquivamento do processo, com base no art. 395, I e II do CPP.
5. A contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, o que pressupõe a reiteração de condutas.
6. Verifica-se que: na ação penal 0723964-39.2019.8.07.0003, o réu foi denunciado por fatos ocorridos nos dias 10/8/2019, 15/08/2019 e 04/10/2019; no Termo Circunstanciado 0721657-10.2022.8.07.0003, o Ministério Público ofereceu denúncia pela prática delituosa “entre os dias 19/10/2019 e 16/08/2021”; flagrante nos autos do processo 0722027-86.2022.8.07.0003, o réu foi denunciado pela prática de transporte irregular de passageiros no período de 16/10/2021 a 22/10/2021; nos autos do processo 0707868-41.2022.8.07.0003, segundo a denúncia, teria praticado o mesmo delito entre 11/01/2022 a 20/01/2022; nos autos do processo 0708755-25.2022.8.07.0003, o transporte irregular de passageiros teria ocorrido entre 21/01/2022 e 11/02/2022; e nos autos do processo 0709168-38.2022.8.07.0003, a prática delitiva teria ocorrido entre 12/02/2022 a 15/02/2022, no processo 0707038-75.2022.8.07.0003, consta da denúncia que os fatos que ocorreram em 12/10/2021, 12/11/2021, 24/11/2021, 10/12/2021, 17/12/2021 e 21/01/2022 (Termos circunstanciados 0731733-30.2021.8.07.0003; 0732063-27.2021.8.07.0003, 0733632-63.2021.8.07.0003 e 0700757-06.2022.8.07.0003); no Termo Circunstanciado 0725840-24.2022.8.07.0003, o flagrante ocorreu em 28/8/2022 e, segundo a denúncia, a prática delitiva ocorreu entre 16/08/2022 e 28/08/2022; no Termo Circunstanciado 0707400-65.2022.8.07.0007, o flagrante teria ocorrido em 19/3/2022; no Termo Circunstanciado 0715680-25.2022.8.07.0007, o flagrante teria ocorrido em 05/8/2022.
7. Nestes autos (0723457-73.2022.8.07.0003), embora o flagrante tenha ocorrido em 15/8/2022, a denúncia imputa ao réu a prática delituosa no período entre 22/01/2022 e 15/8/2022, todavia, indica o histórico de delitos imputados ao acusado de 10/8/2019 e 21/01/2022, os quais, como assinalado supra, já foram objeto de outros procedimentos penais e não podem ser sopesados para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Assim, considerando que o fato delituoso que deu origem aos presentes autos refere-se apenas ao flagrante do dia 15/8/2022 e ausente elemento indiciário no sentido de que o denunciado teria iniciado um novo ciclo de habitualidade ilícita em 22/01/2022, o fato narrado está isolado nos autos e o período declinado na denúncia decorre de mera presunção do Parquet.
8. Assim, nos presentes autos, não há evidência da elementar relativa à habitualidade do exercício ilegal da profissão e, por conseguinte, não é possível lhe imputar a prática da contravenção penal do art. 47 da LCP. Por conseguinte, irreparável a sentença recorrida, por meio da qual julgada inepta a presente denúncia (art. 395, I e II, do CPP).
9. Recurso conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.